Tribunal: TJSP
Processo: 2250623-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por instituição financeira credora. Decisão de procedência, condenada a recuperanda no pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento desta.

Impositiva condenação da parte sucumbente nos ônus decorrentes da derrota processual, inclusive honorários advocatícios aos patronos da credora, diante da litigiosidade instaurada no

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por instituição financeira credora. Decisão de procedência, condenada a recuperanda no pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento desta.

Impositiva condenação da parte sucumbente nos ônus decorrentes da derrota processual, inclusive honorários advocatícios aos patronos da credora, diante da litigiosidade instaurada no incidente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Caso em julgamento em que não é preciso enfrentar a controvérsia entre arbitramento percentual e por equidade em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito, consoante §§ 2o ou 8o do art. 85 do CPC, posto que os honorários fixados na origem, contra os quais se recorre, resultam em quantia razoável, que se não pode dizer desproporcional.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.